Tribunal: TJBA
Processo: 8060487-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060487-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAILAN ALVES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS-BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de RAILAN ALVES DA SILVA e DOUGLAS ALECRIM BRANSFORD, presos preventivamente desde 22 de setembro de 2025, sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 2. O inquérito policial permanece em trâmite há mais de 40 dias, sem que o Ministério Público tenha formalizado a acusação, tendo requerido a juntada de certidões criminais dos pacientes para avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. A paralisação do procedimento investigativo em razão da pendência dessa diligência gerou prolongamento injustificado da prisão cautelar. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a 40 dias no oferecimento da denúncia, em inquérito com investigados presos, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e se, diante disso, deve ser revogada a prisão preventiva, substituindo-se por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. O artigo 10 do CPP estabelece que o inquérito policial deve ser concluído em 10 dias quando o indiciado estiver preso, e o artigo 46 do mesmo diploma prevê o prazo de 5 dias para o oferecimento da denúncia, contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. 6. A soma desses prazos, ainda que relativa, impõe observância ao princípio da razoabilidade e à garantia constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 7. No caso concreto, o decurso de mais de 40 dias de custódia sem o oferecimento da denúncia caracteriza inércia estatal e constrangimento ilegal, pois a demora não decorreu de complexidade da investigação, mas de diligência meramente administrativa para apuração de antecedentes criminais. 8. Embora existam elementos que demonstram propensão dos pacientes à reiteração delitiva, a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo impõe sua revogação, com substituição por medidas cautelares adequadas e proporcionais, nos termos do art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 9. Ordem de habeas corpus concedida, para substituir a prisão preventiva dos pacientes RAILAN ALVES DA SILVA e DOUGLAS ALECRIM BRANSFORD pelas medidas cautelares de (i) comparecimento periódico em juízo; (ii) proibição de frequentar bares, boates e congêneres; (iii) proibição de contato com a vítima; e (iv) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060487-08.2025.8.05.0000, impetrado em favor dos pacientes RAILAN ALVES DA SILVA e DOUGLAS ALECRIM BRANSFORD, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III e IV do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR